Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726405-28.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROFESSOR GASTAO CENTRO DE ENSINO E CURSOS LIVRES EIRELI APELADO: COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por PROFESSOR GASTÃO CENTRO DE ENSINO E CURSOS LIVRES EIRELI (ID 35161167) contra a sentença de ID 35161166 prolatada pelo MM. Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O requerido interpôs o recurso e postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sem, todavia, fornecer os elementos aptos a demonstrar a necessidade da benesse. Intimado para fornecer acervo probatório da alegada miserabilidade jurídica (ID 37189223), conservou o silêncio (ID 37583933), ocorrendo, desta feita, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Novamente intimado, desta vez para promover o recolhimento do preparo (ID 38696500), quedou-se inerte, conforme certidão lançada no ID 39617653. Dessa forma, não conheço do recurso, nos termos estabelecidos no artigo 1.007 e inciso III do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador